Tribunal: TJSP
Processo: 1038677-39.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal da autora, fundada no seguinte: a) abusividade da cobrança das tarifas de cadastro; b) venda casada do seguro prestamista; c) abusividade dos juros remuneratórios e dos encargos moratórios.
2. TARIFA DE CADASTRO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal da autora, fundada no seguinte: a) abusividade da cobrança das tarifas de cadastro; b) venda casada do seguro prestamista; c) abusividade dos juros remuneratórios e dos encargos moratórios.
2. TARIFA DE CADASTRO. Mantida. Cabimento da tarifa, pois foi cobrada apenas no início do relacionamento entre as partes (STJ, Tema repetitivo 620 e súmula 566). Ausência de onerosidade excessiva.
3. SEGURO PRESTAMISTA. Afastado. Configurada venda casada. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora (STJ, Tema repetitivo 972), o que inexistiu na hipótese dos autos.
4. JUROS REMUNERATÓRIOS. Mantidos. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). A taxa contratada é próxima da taxa de juros média divulgada pelo BACEN, não sendo demonstrada a abusividade. Custo efetivo total (CET), expresso no contrato, que inclui todos os encargos e despesas das operações.
5. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Ausência de previsão contratual de cobrança do referido encargo. Legalidade dos encargos moratórios previstos em contrato. Ausência de abusividade dos juros moratórios e multa. Parâmetros traçados pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.058.114/RS.
6. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Cabimento. Embora o C. STJ tenha determinado a desnecessidade de demonstração de dolo ou má-fé, para a incidência da dobra prevista no par. ún, do art. 42, do CDC, o referido pronunciamento foi modulado, passando a produzir efeitos apenas a partir de 31/03/2021 (STJ, EAREsp 676.608). Contratação efetivada em abril de 2024, o que autoriza a dobra.
7. REFLEXO NO RECÁLCULO DO INDÉBITO. Recálculo da obrigação que deve considerar o "reflexo" no valor financiado e no custo do IOF que incidiu sobre o indébito, devendo ser restituído o excesso cobrado, mas facultada a compensação com eventual saldo devedor, diante do retorno das partes ao "status quo ante" (CC/02, art. 182).
8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.